Tribunal: TJMT
Processo: 0001892-24.2011.8.11.0018
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001892-24.2011.8.11.0018
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ARNALDO RAMAO MEDINA - CPF: 104.963.781-04 (EMBARGANTE), ARNALDO RAMAO MEDINA - CPF: 104.963.781-04 (ADVOGADO), ARMINDO RAMAO MEDINA - CPF: 040.657.941-53 (EMBARGANTE), ALDENIR ROSSATTI MANCOELHO - CPF: 237.303.821-87 (EMBARGADO), MARCELO RUBENS BETARELLO SETOLIN - CPF: 033.364.621-50 (ADVOGADO), ARISTIDES JOSE BOTELHO DE OLIVEIRA - CPF: 055.957.338-37 (ADVOGADO), JOAO APARECIDO CARDOSO - CPF: 303.825.991-87 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU O EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – ALEGAÇÃO DE QUE O ADMINISTRADOR DA FAZENDA EMITIU NOTAS FISCAIS APÓS EXPIRAÇÃO DO PRAZO DE VALIDADE OCASIONANDO IMPOSIÇÃO DE MULTA PELA SECRETARIA DE FAZENDA ESTADUAL (SEFAZ)
– AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO DIREITO ALEGADO – ÔNUS DO AUTOR – INTELIGÊNCIA DO ART. 373, INCISO I, DO CPC – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA
–
AUSÊNCIA DE VÍCIO – PRETENSA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INADMISSIBILIDADE
–
EMBARGOS REJEITADOS.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção do embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 0001892-24.2011.8.11.0018

EMBARGANTES:

ARNALDO RAMÃO MEDINA E OUTRO

EMBARGADOS:

ALDENIR ROSSATTI MANCOELHO E OUTRO

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTONIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
ARNALDO RAMÃO MEDINA E OUTRO
, contra v. acórdão desta Câmara (Id 106371999), que, a unanimidade, desproveu o recurso interposto pelos mesmos.

Inconformados, os embargantes esclarecem que o vício reside no fato de que não fora analisada a confissão do Sr. Aldenir datada de 05/02/2019, o que no entender dos mesmos não deixa dúvida da sua responsabilidade na emissão de notas fiscais em talonários vencidos.

Sustentam que na peça inicial pugnaram pela produção de todas as provas admitidas no direito, dentre as quais, o depoimento pessoal dos requeridos, a juntada de novos documentos, e outras, bem como alegam que as petições de fls. 353/354, 355, 61/62 e 75/378 foram apresentadas após a informação prestada pela Sefaz, em cumprimento à determinação do Magistrado singular, que ocorreu posteriormente a decisão de saneamento, sendo que o mesmo não apreciou estas e outras petições apresentadas, apesar de se tratar de documentos novos, de modo que resta caracterizado o cerceamento de defesa.

Defendem que não há preclusão para apresentação de documentos novos, principalmente por se tratar de suma importância para o entendimento e deslinde do processo e que foram apresentadas pela SEFAZ-MT após a decisão saneadora.

Ao final,
pugnam pelo acolhimento dos declaratórios, prequestionando, na mesma oportunidade, os dispositivos legais que amparam a sua tese recursal

(Id
107388473).

Contrarrazões ofertadas no Id 108720994.

Registrada a aptidão de julgamento do feito na sessão virtual do dia 09/12/2021, sobreveio pedido de sustentação oral da parte interessada por meio de vídeo conferência, sendo o mesmo, nesta oportunidade,
indeferido
, por não encontrar respaldo no Regimento Interno deste Sodalício (art. 93, §13), tampouco no art. 937 do CPC.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA –
MÉRITO
– ALEGAÇÃO DE QUE O ADMINISTRADOR DA FAZENDA EMITIU NOTAS FISCAIS APÓS EXPIRAÇÃO DO PRAZO DE VALIDADE OCASIONANDO IMPOSIÇÃO DE MULTA PELA SECRETARIA DE FAZENDA ESTADUAL (SEFAZ)
– AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO DIREITO ALEGADO – ÔNUS DO AUTOR – INTELIGÊNCIA DO ART. 373, INCISO I, DO CPC – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA –

RECURSO DESPROVIDO.

O ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito, e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art.
373
,
I
e
II
, do
CPC
).

C
onsiderando as alegações controvertidas da parte recorrente quanto à certeza do direito alegado, não
se desincumbido do ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, a pretensão indenizatória deve ser julgada improcedente.”

Ao contrário do que afirmam os embargantes, verifica-se que não há vícios a justificar a modificação do julgado, visto que toda a matéria foi apreciada à luz de todo o conjunto fático-probatório.

É que, no tocante à reparação civil almejada, o
decisum
hostilizado é claro no sentido de que
os recorrentes
não desincumbiram do ônus de provar, especificamente, que foram os recorridos, aqui embargados, os responsáveis pela emissão das notas fiscais,
ônus que lhes incumbia, por se tratar de fato constitutivo do direito invocado (art.
373
,
I
, do
CPC
), seja porque ao tempo dos fatos a responsabilidade pela administração da Fazenda Fronteira ficou a cargo exclusivo dos autores/embargantes, tendo por base decisão judicial lhes favorável (Id 89272960 – págs. 39 a 45), seja porque
“as notas fiscais que geraram o aviso de cobrança fazendária – supostamente sem o consentimento dos apelantes – foram expedidas em
novembro de 2009
, quando o Sr. Aldenir Rossatti Mancoelho já não mais estava à frente da administração da referida propriedade rural (Id 89272965 – Págs. 5 a 13)”
.

Nem mesmo a aventada ocorrência de cerceamento de defesa se mostra minimamente evidenciada no caso em mesa, tal como expressamente afastado no julgado embargado, de modo que reporto-me aos fundamentos ali deduzidos para se evitar indevida tautologia, conforme trecho que ora se reproduz abaixo:

“(...)
Infere-se dos autos que ao serem as partes litigantes intimadas para especificarem provas que pretendiam produzir, os autores, no próprio corpo da réplica, vindicaram o depoimento pessoal dos requeridos, eventual perícia grafotécnica nos talões que derem ensejo à aplicação da multa e oitiva de testemunhas, cujo rol seria apresentado oportunamente (fl. 263).

Os requeridos, por sua vez, requereram o depoimento pessoal dos autores, oitiva de testemunhas, juntada de novos documentos e realização de perícia (fl. 265).

Ao
sanear
o feito, por meio da decisão de fls. 267/268 (datada de
18/08/2017
), o Magistrado singular fixou os pontos controvertidos, deferiu a produção de provas documental – mediante requisição de Ofício à SEFAZ – e testemunhal, assinalando um
prazo comum de 15 dias
para que as partes apresentassem o rol respectivo, ao passo que apenas os requeridos fizeram o arrolamento de três testemunhas para inquisição (fl. 269), embora, posteriormente, após redesignação da audiência de instrução e julgamento para o dia 24/04/2018, manifestaram pela dispensa da oitiva das mesmas, o que fora homologado pelo Juízo no referido ato solene (fl. 308), não havendo qualquer insurgência por parte dos autores, que se limitaram em vindicar que a carta precatória para oitiva/depoimento do requerido Aldenir fosse realizado pelo próprio Juízo, o que, igualmente, fora acatado no mesmo ato.

Por sua vez, o requerimento de inclusão no polo passivo e/ou inquirição do contador Roberto Tovoli – veiculado nas petições de fls. 353/354, 355, 361/362 e 375/378 (além da parte final dos memoriais finais de fls. 437/439), apenas se deu em momento muito posterior à determinação dada pelo Magistrado singular, mais precisamente a partir de
junho de 2018
, fato que, por si só, afasta o alegado cerceamento.

Cumpre registrar, no ponto, que muito embora o Juízo tenha determinada às fls. 350/351 a realização de audiência de instrução e julgamento para inquirição das testemunhas designada para o dia 30/08/2018, às 15h30min, infere-se que o ato tornou-se sem efeito, ante o cancelamento do teor do despacho, face o acolhimento de declaratórios opostos pelos requeridos, conforme decisão de fl. 360, cujo teor não foi impugnado pelas vias próprias.

Ainda que assim não fosse, tem-se que a pretendida inclusão do polo passivo se mostrava preclusa frente à previsão do art. 329 do CPC/15
[1]
, que, em suma, limita os atos de emenda/aditamento da exordial até o saneamento do feito, pelo que
rejeito
a preliminar em voga. (...)”
– com grifos e destaques no original.

Para completar,
o fato de o Magistrado não ter enfrentado uma a uma as teses apresentadas pelos autores, aqui embargantes, não implica em decisão desmotivada, se, ao perfazer a análise jurídica dos fatos constantes do processo, justificou os motivos pelos quais acolheu ou deixou de acolher esta ou aquela argumentação.

Ora, não ofende a norma do §1o, inc. III e IV, do art. 489
[1]
, do CPC/15, a decisão que deixa de apreciar questões cujo exame tenha ficado prejudicado em razão da análise anterior de questão precedente, que, por si, já justifica o convencimento adotado pelo Magistrado para solucionar o conflito.

Nesse sentido:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – NULIDADE DA DECISÃO POR DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – REJEIÇÃO – ALEGADA AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA DAS EXECUTADAS – RECEBIMENTO POR PESSOA QUE SE APRESENTOU COMO REPRESENTANTE LEGAL – APLICAÇÃO DA TEORIA DA APARÊNCIA – MANUTENÇÃO DA DECISÃO – RECURSO DESPROVIDO.

A decisão proferida pelo Julgador de primeiro grau não padece de falta de fundamentação; ao contrário, especificou os fundamentos determinantes para o deslinde da controvérsia.

Ademais, o magistrado não está obrigado a esgotar todas as argumentações trazidas pelas partes, desde que demonstre, ainda que de forma sucinta, os fundamentos de fato e de direito utilizados para formação de seu convencimento ao enfrentar as teses vertidas pelas partes.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça caminha firme no sentido de que a citação é válida quando, encaminhada ao endereço da pessoa jurídica, é recebida por quem se apresenta como representante legal da empresa, sem ressalvas quanto à inexistência de poderes de representação em juízo, prevalecendo a teoria da aparência.

Na hipótese, da Certidão lavrada pelo Oficial de Justiça em 29/08/2017, colhe-se que foi promovida a citação das Agravantes na pessoa de Zulmiel Barbosa Machado, “o qual apresentou-se como filho e procurador da Executada ZULMIRA BARBOSA PERES e da empresa ZULMIRA BARBOSA – ME”, de modo que não há falar em nulidade da citação.”
(N.U 1011339-58.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/09/2020, Publicado no DJE 17/09/2020)

Logo, evidencia-se a pretensão dos embargantes em rediscutir as questões já apreciadas, com um nítido propósito de reexame da matéria, o que não se admite nas vias estreitas dos embargos declaratórios.

A propósito, o entendimento jurisprudencial a respeito do assunto:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA DE IMÓVEL RURAL – BEM QUE ANTES DA CONSTRIÇÃO, JÁ ERA LITIGIOSO – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – DECISÃO MANTIDA –
OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – REJULGAMENTO – INVIABILIDADE – ACLARATÓRIOS REJEITADOS
.
Inexiste vício no julgado quando o colegiado se pronunciou acerca de todos os pontos discutidos no recurso, expondo claramente nas razões de decidir os fundamentos pelos quais se posicionou.

Os embargos de declaração não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida.

Ainda que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.”

(N.U 1014775-59.2019.8.11.0000, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/02/2020, Publicado no DJE 21/02/2020)

Nessa senda, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração, e,
advirto
os embargantes que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

[1]

§ 1o Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

[...] IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2021